Tribunal: TJDFT
Processo: 0019180-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. TEMA 1.051 STJ. FACULDADE DO CREDOR. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. RETOMADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que, em consonância com a orientação do STJ, deve ser extinto o cumprimento de sentença, facultando-se ao credor, considerando que a recuperação judicial ainda não foi encerrada por sentença transitada em julgado, i) promover a habilitação de seu crédito na recuperação judicial, se assim desejar ou ii) apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito sofre os efeitos do plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão embargado evidenciou que é possível extrair do § 6o do art. 10 da Lei no 11.101/2005 que o credor tem a prerrogativa de optar pela habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial ou, se decidir não o habilitar, pela execução individual após o término daquele procedimento. 3.1. Com efeito, o aresto explanou que não havendo obrigação legal para que o credor habilite o seu crédito, nem mesmo por habilitação retardatária, é possível que opte por exercer a satisfação do direito creditório pelas vias ordinárias, desde que aguarde o encerramento do processo de recuperação judicial para dar andamento à execução individual que houver manejado. 3.2. No caso dos autos, o acórdão explicitou que, embora tenha sido formulado requerimento de habilitação de crédito no processo recuperacional, o juízo universal indeferiu o pedido dos exequentes, por entender serem inadmissíveis pedidos incidentais de habilitação, homologando plano de recuperação judicial no qual não foi incluído o débito que aqui se pretende satisfazer. 3.3. Na sequência, o aresto asseverou que por meio de petição incidental, os exequentes afirmaram expressamente que não possuem interesse em promover a habilitação retardatária, tampouco em requerer a retificação do Quadro Geral de Credores, pretendendo, pois, aguardar o encerramento da recuperação judicial para prosseguir na busca individual de seu crédito. 3.4. Nesse cenário, o julgado ponderou que, sendo este um direito que lhes assiste, não há que se falar em extinção da execução individual, devendo esta permanecer suspensa até o término da ação concursal, quanto então poderá prosseguir. A corroborar o entendimento lançado, foram colacionados diversos precedentes desta Corte, nos quais foi reconhecida expressamente a possibilidade de suspensão da execução individual já aviada, até o encerramento do processo recuperacional.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.